Tribunal: TJDFT
Processo: 0735798-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. INÉPCIA. APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS NA FASE RECURSAL. INADMISSÍVEL. INOBSERVÂNCIA DE REGRA POSTA NO ART. 41 DO CPP. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela querelante em face de decisão que rejeitou a queixa-crime oferecida pela suposta prática do crime de injúria (art. 140, §2o do CP) por faltar justa causa para o exercício da ação penal, com base no art. 395, III, do CPP.
2. Recurso em Sentido Estrito recebido como Apelação Criminal, haja vista a aplicação do art. 82 da Lei n.o 9.099/1995, observada a presença dos requisitos legais e o princípio da fungibilidade. Nesse sentido: Acórdão 1063984, 20170410009414APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 28/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. Pág.: 840/845.
3. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da recorrente. Foram ofertadas contrarrazões (ID 59080867 e 59080877).
4. O Ministério Público, que atua junto às Turmas Recursais, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (ID 53047702).
5. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que estão presentes todos os elementos indicadores de autoria e materialidade julgados necessários para que o delito fosse apurado, posto que arrolou testemunhas, bem como juntou prints de conversas do whatsapp, a fim de evidenciar a conduta delitiva, requerendo, ao final, seja dado o regular processamento da ação penal.
6. O art. 41 do CPP determina que: "A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas".
7. Em consequência, o magistrado, atento aos requisitos necessários ao recebimento da queixa-crime, observou que: “[...] a peça acusatória sequer contém rol de testemunhas, donde não se infere a existência de prova alguma a ser produzida que pudesse vir a contribuir com a apuração e esclarecimento do fato. Por fim, cabe destacar que indícios de autoria e materialidade devem estar presentes quando do juízo de recebimento da peça acusatória, não podendo ser produzidos na audiência de instrução e julgamento." Dessa forma, não há como acolher a argumentação da querelante de que o rol poderia ser apresentado quando da interposição do recurso, sob pena de afronta ao contraditório e a ampla defesa.
8. Nesse sentido: Acórdão 1396164. Processo 07351098220218070016. Relator ARNALDO CORRÊA SILVA. Segunda Turma Recursal. Data de Julgamento: 01/02/2022. Publicado no DJE: 10/02/2022.
9. Por fim, para a instauração de uma ação penal é necessário que a peça acusatória forneça elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar a existência material do suposto crime e os indícios de autoria. As provas juntadas com peça acusatória consistem em prints de mensagens de whatsapp em que não se identifica as ofensas proferidas pelos querelados e o boletim de ocorrência que, embora seja um documento público, possui presunção relativa, pois é baseado somente nas palavras da querelante, ausente de outras provas que corroborem a versão relatada (ID 59080550).
10. Nesse passo, a ausência de justa causa torna correta a decisão do juiz que rejeita a queixa e determina o arquivamento do feito.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.